Tribunal: TJPA
Processo: 0813233-98.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813233-98.2022.8.14.0000

REQUERENTE: NILSON CARLOS ROSA DA SILVA

REQUERIDO: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ART. 621, INC. II, DO CPP – CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL FUNDADA UNICAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA – PROVA NOVA JUDICIALIZADA – DECLARAÇÃO POSTERIOR DA OFENDIDA PRESTADA EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO INOCENTANDO O AUTOR DA ALUDIDA PRÁTICA DELITUOSA – PROCEDÊNCIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTENCIA DE DOLO OU CULPA DO APARELHO ESTATAL. CONDENAÇÃO QUE SE AMPAROU NOS DEPOIMENTOS INVERÍDICOS PRESTADOS PELA VÍTIMA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA ABSOLVER O REVISIONANDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal (
fls. 03/14 – ID 11050589
) proposta por
NILSON CARLOS ROSA DA SILVA
, com fundamento no art. 621, inciso II e III do CPP, visando modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, nos autos da Ação Penal nº.: 0000508-12.2012.8.14.0049, transitada em julgado em 11.02.2020 (
fl. 27 - ID 11050594
).

Informa o causídico que o revisionando foi processado e sentenciado como incurso nas sanções do art. 217-A do CPB (estupro de vulnerável), tendo sido condenado pelo juízo de origem à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Argumenta que, em 16 de setembro de 2019, que, em 16 de setembro de 2019, THAIS FERREIRA ALVES, suposta vítima, dirigiu-se até o cartório, acompanhada de advogado, e declarou, por meio de escritura pública declaratória, que todas as acusações feitas contra o promovente são inverídicas e que nunca sofreu qualquer tipo de abuso ou violação sexual por parte de Nilson Carlos Rosa da Silva, afirmando que mentiu para se vingar, uma vez que à época nutria sentimentos amorosos pelo promovente, contudo, nunca fora correspondida.

Discorre acerca da inexistência do crime de estupro de vulnerável, diante da declaração pública lavrada em cartório pela suposta ofendida nos autos da ação penal nº 0000508-12.2012.8.14.0049 e também diante das declarações prestadas perante a autoridade judiciária da Vara de Criminal de Santa Isabel do Pará em procedimento de JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVAS – tramitado sob o nº 0801035-13.2021.8.14.0049.

Ao final, demandou pela procedência da revisão criminal, desconstituindo a condenação transitada em julgado e reconhecendo em favor do revisionando o justo direito à indenização, com fundamento no art. 360, §1º do CPP.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 117/121 - ID 11657215
) pela improcedência da Revisão Criminal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Consta nos autos que o requerente foi denunciado como incurso na prática do delito previsto no art. 217-A do CPB, por ter praticado conjunção carnal contra vítima, à época dos fatos com apenas 12 (doze) anos de idade, tendo sido condenado pela aludida prática delituosa à pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado.

In casu
,

vê-se que a condenação do peticionante foi alicerçada na palavra da vítima, cujas declarações foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, as quais apenas reproduziram o que a ofendida lhes repassou. No mesmo sentido, foi realizado Laudo de Exame de Corpo de Delito de Exame Sexológico Forense, atestando a existência de vestígios recentes de prática de conjunção carnal e de atos libidinosos dela diversos, concluindo pela ausência de líquido espermático no conteúdo vaginal, porém, testou positivo para pesquisa do antígeno prostático específico (PSA), no conteúdo anal da vítima, indicando a presença de sêmen humano no material coletado.

Em sede de Apelação, cuja relatoria coube à Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, o édito condenatório foi integralmente mantido pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal em 20 de novembro de 2018, sob os fundamentos de estarem presentes nos autos provas suficientemente capazes de demonstrar a autoria e a materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável imputado ao ora requerente, ex-vi o Acórdão n.º 198.274 (
fls. 84/95 – ID 11050595
).

Todavia, com a finalidade de subsidiar o presente pleito, foi previamente instaurado procedimento de justificação (proc. n.º 0801035-13.2021.8.14.0049), sendo que por ocasião da audiência da referida ação, cujas mídias foram juntadas ao PJE (
fls. 102/107 – ID 11050605
), a aludida vítima afirmou, em síntese, que os fatos descritos na denúncia e que subsidiaram a condenação do requerente não são verídicos, relatando
in verbis
:

“(...) ÀS PERGUNTAS DO ADVOGADO DO REQUERENTE RESPONDEU:

Que procurou o cartório; Que não aconteceu nada; Que na época não pensava direito, que estava com raiva e queria se vingar; Que tinha um sentimento por ele (o revisionando), que ficou com raiva, que era de menor e não pensava direito; Que realmente não aconteceu nada; Que tem noção da gravidade e das possíveis consequências de sua retratação; Que está arrependida; Que sua consciência pesou; Que sabe que a família do acusado está sofrendo; Que está arrependida; Que hoje em dia tem consciência do que fez; Que não sofreu nenhuma abordagem, ameaça e nenhum dinheiro da família de Nilson para prestar a retratação em cartório; Que todas as acusações feitas são falsas;

ÀS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO RESPONDEU:

Que foi sozinha ao cartório; Que pagou as custas da escritura pública; Que fez questão de deixar o documento na casa da família do acusado; Que não namorou acusado; Que não se relacionou sexualmente com ele; Que apenas tinha uma paixão na infância por ele; Que foi submetida a exame de corpo de delito, porém, não lembra o resultado; Que não era virgem na época dos fatos; Que já tinha mantido relações sexuais com outra pessoa, mas a referida pessoa já faleceu;(...)”

Com efeito, o depoimento posterior da vítima, colhido em juízo e sob o crivo do contraditório, desconstituem as suas declarações anteriores, que serviram de respaldo à prolação do édito condenatório em desfavor do acusado, sendo suficientes, portanto, para inocentá-lo em relação aos aludidos fatos, impondo-se a sua consequente absolvição, com base no art. 621, inc. II e art. 386, inc. I, ambos do CPP.

De outra banda, muito embora seja procedente o pleito absolutório, nos moldes da fundamentação acima expendida, não há que se falar na concessão do pleito subsidiário de indenização por erro judiciário, considerando que a condenação se fundou nas declarações inverídicas prestadas pela suposta ofendida no curso do procedimento investigativo e da instrução criminal, valendo-se, lamentavelmente, da especial relevância dos depoimentos das vítimas nos crimes sexuais, via de regra, praticados na clandestinidade, tendo, como se viu, posteriormente, se retratado das acusações, não podendo ser atribuída ao aparelho judiciário o equívoco que sustentou a condenação, de modo que não restou devidamente configurado o ato doloso ou culposo do Estado, necessário à configuração do erro judiciário suscetível de indenização

Nesse mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

TJDF: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL. 1. É admissível o ajuizamento de Revisão Criminal para reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Na espécie, o depoimento da vítima e as declarações dos informantes prestadas de forma coerente e harmônicas entre si afastam o acervo probatório que culminou na condenação do requerente pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, pois restou comprovado nos autos da ação de justificação criminal que a vítima havia inventado os supostos abusos sexuais com a intenção de morar definitivamente na companhia de sua avó em Planaltina de Goiás. 3. Revisão Criminal admitida e julgada procedente para absolver o requerente com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

(Acórdão 1246931, 07026553420208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS (FAMILIARES) QUE LASTREARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA APOIADA NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.

A absolvição do requerente é medida que se impõe, pois a prova que fundamentou a condenação (depoimento da vítima e familiares) foi desconstituída em procedimento de justificação criminal (retratação), prova essa central utilizada para lastrear o édito condenatório.

INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. INSUBSISTÊNCIA.

- Improcede o pedido de indenização por erro judiciário, pois o suposto erro que embasou a condenação do revisionando não decorreu de erro da máquina judiciária, mas, ao reverso, de modificação do depoimento da vítima e seus familiares em sede de justificação.

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNANIMIDADE.

(Revisão Criminal. Proc. n. 0803980-86.2022.8.14.0000. Relatora: Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos. Julgado em 09.08.2022)

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente o pedido revisional para absolver
NILSON CARLOS ROSA DA SILVA
da condenação proferida nos autos da ação penal nº. 0000508-12.2012.8.14.0049,

com base nos artigos 621, incs. II e art. 386, incs. I, ambos do CPP, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura em favor do mesmo, se por al não estiver preso.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/10/2023